Tribunal: TJSP
Processo: 1001933-64.2020.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NÃO INCORPORADO AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS, EM CLÍNICA PARA PESSOAS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E ENTORPECENTES. TEMA 793 STF. Necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Anulação da sentença de ofício, com fundamento no art. 115, I, do CPC. Determinação de retorno

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NÃO INCORPORADO AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS, EM CLÍNICA PARA PESSOAS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E ENTORPECENTES. TEMA 793 STF. Necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Anulação da sentença de ofício, com fundamento no art. 115, I, do CPC. Determinação de retorno dos autos ao d. Juízo "a quo", a fim de que seja cumprido o disposto no art. 115, parágrafo único, do CPC, intimando-se a parte autora para requerer a citação da União, com oportuna análise sobre o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal. RECURSO PREJUDICADO, COM DETERMINAÇÃO.